Tribunal: TJMT
Processo: 1006207-69.2021.8.11.0037
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006207-69.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 049.316.841-90 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON FELIPE DO NASCIMENTO - CPF: 331.570.568-24 (ASSISTENTE), BRUNO LAGARES E SILVA (ASSISTENTE), FABRICIO DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.155.111-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA MIDIA FARIAS DA SILVA - CPF: 030.306.471-45 (VÍTIMA), CLEITON FELIPE DO NASCIMENTO - CPF: 331.570.568-24 (VÍTIMA), MARIA CLARA GONÇALVES MARQUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
PELO
CONCURSO DE AGENTES
, EMPREGO DE
ARMA DE FOGO
E
RESTRIÇÃO
À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS.

RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS
. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ANÁLISE INVIABILIZADA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. AUTORIA COMPROVADA.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. READEQUAÇÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA
.
REPARAÇÃO DE DANOS
MANTIDA
.
INVIABILIDADE DA ISENÇÃO DE CUSTAS.

RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de a
pelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2°-A, I, e § 2°, II e V, na forma do art. 70, todos do Código Penal), à pena de 17 anos e 5 dias de reclusão e 100 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico gera nulidade; (
ii
) analisar se há inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta; (
iii
) aferir se as provas são suficientes para a condenação; (
iv
) determinar se a majorante da restrição da liberdade das vítimas deve ser afastada e
,
(v) examinar a proporcionalidade da dosimetria da pena e a legalidade da condenação ao pagamento de indenização às vítimas.

III. Razões de decidir

3. Eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não implica, automaticamente,
em
nulidade do ato, podendo o magistrado atribuir o valor probatório que considerar justo ao reconhecimento, especialmente quando confrontado com outras evidências disponíveis no processo.

4. A inépcia da denúncia deve ser arguida na resposta à acusação, sob pena de preclusão. No caso, a inicial acusatória individualizou suficientemente a conduta do réu, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

5. A autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, prestados tanto na fase policial quanto em juízo, bem como pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação. A simples negativa de autoria, desacompanhada de provas idôneas, não afasta a responsabilidade penal.

6. A majorante da restrição da liberdade das vítimas deve ser afastada, pois a privação durou apenas o tempo necessário à consumação do delito, sem se prolongar de forma juridicamente relevante.

7. A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo exige fundamentação concreta, conforme a Súmula 443 do STJ. A ausência de motivação específica impõe a aplicação de apenas uma das majorantes, resultando na readequação da pena.

8. A condenação ao pagamento de indenização às vítimas está fundamentada no art. 387, IV, do CPP e foi requerida na denúncia, além de haver provas do prejuízo material sofrido.

9.
Quanto à isenção das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e da jurisprudência dominante, a análise da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução penal.

IV. Dispositivo

9
.
Recurso parcialmente provido para readequar a pena
do apelante
para

10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
,
mantido o regime inicial fechado.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006207-69.2021.8.11.0037

APELANTE: JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta por
J
EFERSON NASCIMENTO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
, nos autos de ação penal (
PJe

1006207-69.2021.8.11.0037
), que
o condenou por roubo majorado
à pena de

17 (dezessete) anos e 5 (cinco) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa
,
em regime inicial fechado
, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima
– art.
157, § 2°-A incisos I e §2°, inciso II e V,
na forma do art. 70
,
todos do Código Penal – (ID
220316814
).

O apelante suscita
em sede preliminar
: a) nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas em sede policial, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; b) inépcia da denúncia.

No mérito, alega que: 1) não há provas suficientes da autoria delitiva, sobretudo por ter juntado provas de que
“não se encontrava na cidade no dia dos fatos”
; 2) faria
jus
ao reconhecimento de crime impossível; 3) o crime
não extrapolou os limites temporais para a consumação
, a justificar o afastamento da causa de aumento da restrição à liberdade das vítimas; 4) a aplicação da
fração máxima em decorrência do reconhecimento das majorantes de concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima
seria inidônea;
5
) a condenação por indenização
à
s vítimas deve ser afastada por ausência de

prévio contraditório e ampla defesa
; 6) é hipossuficiente.

Requer o provimento para que s
eja
m

declarada
s
a
s
nulidade
s arguidas
e
absolvido
,
nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP
. Subsidiariamente,
reduzidas
as penas
,

afastada
a condenação ao pagamento de indenização às vítimas
e isento do pagamento

das
custas processuais (ID 220316939).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença (ID 228310150).

A
i.
4ª Procuradora de Justiça
Criminal
exarou parecer pelo provimento parcial do apelo
para
readequar a pena imposta ao réu
(José de Medeiros, Procurador de Justiça – ID 236254169).

Relatado o feito.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO
S
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante suscita nulidade dos atos de reconhecimento sob a assertiva de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

O
juízo singular rejeitou essa preliminar com a seguinte fundamentação:

“(...)
20.
A aludida preliminar não merece arguida.

21.
No tocante ao reconhecimento fotográfico realizado, é importante ressaltar, que a jurisprudência do STJ sedimentou entendimento
no sentido de que as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, admitindo-se o reconhecimento mesmo que por fotografia. Ademais, o reconhecimento fotográfico efetuado foi corroborado pelas demais provas produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se tratando de prova isolada.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – [...] 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP – IRRELEVÂNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – (...) Permanece incólume o édito condenatório atinente ao delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, uma vez que, o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do apelante e reconhecimento da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção que, no caso, ocorreu com a confirmação das vítimas em juízo, as quais reconheceram de forma segura e categórica o réu como um dos autores do delito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; [...].” (N.U 0031130-74.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019) (grifos nossos).

22.
Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida. (...)”
((ID 220316923 – fls. 607/627).

Vejamos.

Na Delegacia de Polícia de Primavera do Leste, as vítimas Cleiton Felipe do Nascimento, Maria Clara Gonçalves Marques e Debora Mirian Farias da Silva Nascimento registraram boletim de ocorrência por crime de roubo de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e 1 (um) aparelho celular, cometido na
“Lanchonete DVD Lanches”, no dia 6.9.2020, às 17
h
30, oportunidade na qual reconheceram, por fotografia, o apelante JEFERSON DO NASCIMENTO DE SOUZA e o corréu
Cle
u
ton
Capistrano de
O
liveira, como sendo os autores do delito.

As vítimas Debora Mirian Farias da Silva Nascimento e Cleiton Felipe do Nascimento descreveram as características físicas dos autores do roubo:

“(...) SUSPEITO COM UMA CICATRIZ EM CIMA DO OLHO, SENDO BAIXO E O OUTRO SUSPEITO DE ESTATURA ALTA,
MAGRO
, OLHOS CLAROS (...)”

“(...) apresentadas fotos dos suspeitos reconheceu com
certeza absoluta
JEFERSON DO NASCIMENTO DE SOUZA e CLEUTON CAPISTRANO DE OLIVEIRA, vulgo “CHINA”, que pode afirmar com certeza através de uma cicatriz no olho de um dos suspeitos e o segundo foi reconhecido pelo formato do rosto (...)”

Sob o crivo do contraditório, as vítimas confirmaram terem reconhecido o apelante na fase policial, por fotograf
ia,
e declararam não possuir qualquer dúvida acerca do seu envolvimento no roubo
, destacando que
foi possível reconhecê-lo porque o adereço que cobria o seu rosto caiu, bem como que após o roubo, o apelante, que não havia sido preso, retornou ao estabelecimento
comercial
e lhe
s
ameaçou caso o delatasse
m
à polícia
.

Note-se que a
responsabilização penal do apelante está motivada nos reconhecimentos firmado por duas vítimas distintas, as quais indicaram suas características físicas antes do procedimento, bem como nas declarações colhidas em juízo
.

O art. 226 do Código de Processo Penal visa essencialmente conferir maior confiabilidade e segurança à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Com efeito,
eventual inobservância das formalidades ali previstas não implica, automaticamente, a nulidade do ato.

Nesses casos, o magistrado, conforme a sua discricionaridade, poderá atribuir o valor probatório que considerar justo ao reconhecimento, especialmente quando confrontado com outras evidências disponíveis no processo.

Assim, pode-se concluir que o descumprimento das formalidades implica uma análise mais criteriosa, mas não invalida necessariamente a prova, sendo esta considerada à luz de um exame do
corpus
probandi
como um todo.

Nesse sentido, este e. Tribunal tem decidido:

“(...) O reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos. (...)”
(TJMT, AP N.U 0028602-28.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 18.10.2024)

Sob essa ótica, as declarações judiciais seguras de duas vítimas, as quais pontuaram ser o apelante um dos autores do crime, devem prevalecer sobre a inobservância das formalidades dos reconhecimentos fotográficos.

Ante o exposto,
PRELIMINAR
REJEITADA
.

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante suscita inépcia da
denúncia

sob assertiva de que sua conduta
não
teria sido individualizada.

Todavia, esta preliminar não deve ser conhecida.

Isso porque, na
ocasião da resposta à acusação
,
a
D
efesa não suscitou qualquer inépcia da inicial.

Como bem pontuado pel
a i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“a arguição de inépcia da denúncia, necessariamente, deve ser feita na Resposta à Acusação, sendo impossível que, após o deslinde de todo o processo, o Magistrado reconheça eventual mácula da inicial”
(José de Medeiros, Procurador de Justiça – ID. 236254169).

Nesse sentido, anot
o
julgado do c. STJ:

“A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia.
P
recedentes”
(STJ - AgRg no
AREsp
: 1726930 SP 2020/0170577-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/08/2022)

Ante o exposto,
PRELIMINAR
NÃO CONHECIDA
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 04h, no estabelecimento comercial denominado DVD LANCHES, situado na Rua
Arlindo Cornélio, n.º 339, bairro Parque Eldorado, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, os denunciados CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA e JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus
furandi
, em concurso de pessoas, subtraíram, mediante grave ameaça com o uso de armas de fogo, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), em prejuízo da empresa DVD LANCHES, e R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, em prejuízo de MARIA CLARA GONÇALVES MARQUES.

Segundo restou apurado, na data dos fatos os denunciados compareceram na lanchonete DVD LANCHES
no momento em que
eram encerradas suas atividades, oportunidade em que abordaram Cleiton Felipe do Nascimento, proprietário da referida empresa, a funcionária Maria Clara Gonçalves Marques e outros 03 (três) funcionários identificados nos autos apenas como sendo Rafaela, Lucas e Denis, e, na posse de armas de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo os itens supramencionados.

É também dos autos que os denunciados invadiram a residência dos proprietários do referido estabelecimento, localizada nos fundos da lanchonete, onde renderam as vítimas Débora
Midian
Farias do Nascimento, cônjuge do senhor Cleiton, Kátia Alves Silva, genitora de Débora e o filho menor do casal, tendo Jeferson ameaçado Débora dizendo ‘que se a vítima o denunciasse iria matá-la’.

Logo após, revolveram os pertences no interior do imóvel, mas nada foi levado da residência.

Consta ainda nos autos que, durante a ocorrência do delito, o senhor Bruno
Lagaras
e Silva, o qual é responsável pelo fornecimento de bebidas para a lanchonete, se dirigiu ao estabelecimento, onde foi rendido pelos denunciados, momento em que o revistaram, mas nenhum pertence seu foi levado.

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência as pessoas de CLEUTON CAPISTRANA DE OLIVEIRA e JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes), c/c artigo 70, ambos do Código Penal. (...)

Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução (...)”
(ID 220317171).

O juízo singular condenou o apelante nos exatos termos da inicial acusatória à pena de 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 220316923).

Pois bem.

Ao contrário do que alega a Defesa, a autoria delitiva está devidamente comprovada pelas provas
produzidas
, especialmente os depoimentos das vítimas
Débora
Midian
Farias do Nascimento
e
Cleiton Felipe de Nascimento
, as quais, além de terem reconhecido o apelante como um dos autores do delito na fase
extrajudicial,
ratificaram suas declarações e a identificação
durante a instrução processual.

Ressalto que a
vítima
Débora
Midian
Farias do Nascimento
, em juízo, destacou que o apelante
entrou em sua casa,
rendeu ela,
seu filho (portador de necessidade especial) e sua mãe, apontando a arma de fogo em direção a eles, ameaçando a criança com tiro se não ficasse quiet
a
,
circunstâncias que conferem maior certeza ao reconhecimento diante da individualização da conduta e do contato direto com o acusado.

Do mesmo modo, a vítima Cleiton Felipe de Nascimento individualizou a conduta do apelante, asseverando que
“JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA, também com arma em punho, tomava uma atitude mais ativa e agressiva, questionando onde estava o dinheiro, ameaçando as vítimas que se não entregassem o suposto numerário que estava guardado dentro da casa, tendo JEFERSON inclusive adentrado na residência e rendido sua esposa, sogra e filho (portador de necessidade especial), apontando a arma em direção a eles e proferindo ameaças de mal grave, tudo de forma demasiadamente agressiva”
(trecho extraído da sentença – fls. 614).

As declarações das referidas vítimas estão corroboradas pel
os depoimentos dos policiais civis
Joab
Vinicius Martins de Siqueira e Rafael
Tramarin
, os quais confirmaram os reconhecimentos feito pelas víti
m
as e descreveram as diligências até a prisão do apelante e corréu.

Por sua vez, a escusa do apelante
de que estava em outro município no dia do crime e por isso seria
“crime impossível”
, além de frágil e inverossímil
, não encontra amparo nos autos.

A simples negativa de autoria do ato criminoso, quando desvinculada de qualquer prova, não pode ser considerada para fins de absolvição, especialmente quando a prática do delito está comprovada de forma incontroversa pelas declarações das vítimas e pelos demais elementos de prova produzidos no curso da persecução penal (TJMT, AP N.U 0034615-48.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 15.8.2023).

Em suma, os reconhecimentos feitos por duas vítimas e suas declarações em ambas as fases da persecução penal,
somados a
os depoimentos judiciais dos agentes policiais responsáveis pela investigação
,
afiguram-se
suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Defrontando-se com caso análogo, recentemente, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...)

Nos crimes contra o patrimônio, apalavradavítimapossui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo ‘prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos’ (...).
”

(TJMT, AP N.U
0032532-25.2017.8.11.0042
– Relator: Des.
Marcos Machado
– Primeira Câmara Criminal –
24.1.2025
)

Por
sua vez
,
“
n
ão há que se falar em participação de menor importância, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no iter criminis de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus praticaram o roubo, com divisão de tarefas, com o propósito de alcançarem êxito na ação criminosa”
(TJMT, N.U 1010563-81.2022.8.11.0002, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 19.5.2023).

Logo
, a responsabilidade penal do apelante deve ser mantida.

Quanto ao pleito de exclusão da majorante da restrição de liberdade das vítimas,
a fim de evitar tautologia, adoto,
per
relationem
, o parecer da i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, como fundamento para
afastá-la
,
“in verbis”
:

“
(...)
O ofendido Cleiton Felipe, em Juízo, relatou que nos fundos do lote em que ocorreu o crime funciona uma lanchonete e à frente se situa a casa em que reside. Narrou que no dia do delito, tão somente ao fim da empreitada delitiva, os criminosos levaram as vítimas para dentro da casa e trancaram a porta. (mídia digital)

A ofendida Débora
Midian
Farias, em Juízo, disse que ficaram trancados na casa por pouco tempo, relatando que: “Quando os assaltantes foram embora, os deixaram trancados dentro da casa, mas
ficaram trancados por pouco tempo, porque quando eles estavam saindo, o fornecedor Bruno estava chegando e já abriu a porta.” (mídia digital)

Conclui-se que, somente quando os assaltantes iriam deixar o local é que decidiram trancar os ofendidos, todavia, no mesmo instante, Bruno Lagares, fornecedor de bebidas do local, chegou para receber o pagamento e, ao verificar que as vítimas estavam presas na residência, abriu a porta para libertá-los.

Por conseguinte, não resta dúvida que a restrição de liberdade das vítimas durou somente o período necessário à consumação delitiva.

Ressalta-se que para a configuração da majorante em debate, se exige que o modo de restrição se dê de maneira acentuada (exemplo: vítimas que são amarradas) ou que perdure por período juridicamente relevante.
(...)

Pelas razões expostas, impõe-se a exclusão da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas”
(José Medeiros, Procurador de Justiça – ID 236254169).

Em reforço, aplic
o
o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A aplicação da majorante de
restrição
de
liberdade
exige que o tempo de privação exceda o
necessário
para a consumação do delito, configurando um período juridicamente relevante e distinto do dolo da subtração patrimonial.”

(N.U 0018503-67.2017.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal

- 31.1.2025)

Por efeito, passa-se à análise da dosimetria
.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
5
(
cinco
) anos de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa
ao valorar negativamente os antecedentes [
“01) Processo n. 0000409-81.2020.8.11.0037 que transitou em julgado em 13/03/2023 e 02) Processo n. 0000518-37.2016.8.11.0037 que transitou em julgado em 03/05/2017, que geraram o executivo de pena n. 0004222- 45.2018.811.0051”
], cuja fundamentaç
ão
se apresenta idônea
e não foi especificadamente impugnada no apelo
.

No entanto, o aumento em 1 (um) ano acima do mínimo legal por uma condenação definitiva anterior
caracterizadora dos maus antecedentes
não se mostra proporcional, sendo razoável adotar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao delito para exasperar a reprimenda basilar.

Consequentemente, redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, fo
i
devidamente reconhecida a agravante da reincidência
[
“Processo n. 0000518-37.2016.8.11.0037”
]
,
na
fração
paradigma
de 1/
6
(um
sexto),
de modo que torno
intermediária
a pena de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, sopesada a ausência de
circunstâncias
atenuantes.

Na terceira fase, o ju
í
z
o
da causa aplicou cumulativamente
as majorantes d
o concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e V e art. 157, § 2º -A, I)
,

elevando a pena em 1/2 (metade) e 2/3
(dois terços)
, sem apresentar motivação concreta para tanto.

O
c. STJ firmou entendimento no sentido de que
, ao optar pela incidência cumulativa de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, o magistrado deve fundamentar essa escolha de forma adequada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciem maior reprovabilidade da conduta e justifiquem uma sanção mais severa.

Nesse sentido:

“
O
ptando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(HC 501.063/RJ, Rel. Minª. Laurita Vaz, 4.9.2020; AgRg no
AREsp
1701732/SE, Rel. Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1], 22.10.2021).

Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes
e considerado o afastamento da majorante relativa à restrição à liberdade das vítimas neste voto
,
deve incidir apenas a fração de 2/3 (um terço) na dosimetria da pena.

Assim sendo,
faço a
read
equação

d
a pena
final
para 9 (nove) anos,
2 (dois
) meses e 2
5
(vinte
e cinco
) dias de reclusão e
20
(
vinte
) dias-multa.

Por força do concurso formal de crimes
[
duas
vítimas]
,
totaliz
o
a pena definitiva
do apelante
em
10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado (
art. 33, § 2º e 3º).

Em relação
a
o pleito de afastamento da indenização fixada às vítimas,
no

valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada
,

o
órgão ministerial
de primeiro grau
requereu, na denúncia, que fosse
“fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações”
,
cujo pedido foi reiterado
nas alegações finais
.

A
vítima relatou, em juízo, que foi subtraído R$ 4.000,00 (quatro mil reais) da empresa DVD lanches, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) e um celular Samsung da vítima Maria Clara
, que não foram recuperados.

No contexto, constatado o prejuízo material auferido pela
s ofendidas
, o contraditório acerca dos danos causados em decorrência da infração foi amplamente oportunizado ao réu, sendo irrelevante que este não tenha sido impugnado pela Defesa (TJMT, AP nº 0006950-06.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 12.4.2023).

Reitera-se que
a palavra da vítima tem especial relevo em delitos desta natureza, sendo valorada de forma especial para condenar o agente criminoso, de modo que também é pontual para fazer crer que o prejuízo foi o efetivamente declarado por ela.

Noutra ótica,
“o valor fixado a título de indenização pelos danos sofridos pela infração cometida pelo apelante e seu comparsa, não é exagerado ou desproporcional, considerando os prejuízos materiais e os danos morais sofridos pelas vítimas, devendo assim ser mantido”
(José de Medeiros, Procurador de Justiça – ID 236254169).

Com efeito
, havendo
pedido expresso da acusação de indenização e tendo a vítima declinado o valor exato subtraído,
não há dúvidas d
a
devida reparação, bem como não há
falar em desproporcionalidade,
considerando os prejuízos materiais e os danos morais sofridos pelas vítimas, devendo assim ser mantido.

Enfim,
n
o que tange ao pedido de isenção das custas processuais, é cediço que a análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado deve ser realizada na fase de execução da pena, conforme orientação do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Tal entendimento também é reiterado pela jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“(...)A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP (...)”
(STJ,
AREsp
2364889 / PI, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJEN 17/12/2024).

“O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a hipossuficiência econômica”
(N.U 1001938-75.2024.8.11.0006, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 24/01/2025).

Dessa forma, não merece prosperar o pedido de isenção de custas nesta fase processual, devendo a questão ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, quando será analisada a real condição financeira do sentenciado.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURS
O

PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
para readequar a pena
a
10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025